Tribunal: TJMT
Processo: 1025396-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025396-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Compromisso, Posse, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 20.594.543/0001-91 (AGRAVANTE), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), IZELDE TEREZINHA NESPOLO - CPF: 580.920.139-34 (AGRAVADO), AMANDA MARTINS - CPF: 047.336.631-29 (AGRAVADO), ANDERSON MARTINS - CPF: 047.336.641-09 (AGRAVADO), SORRISO CAPITAL AGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - ME - CNPJ: 27.140.838/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENA - CPF: 012.750.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), REK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 26.124.551/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.410.162/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE FAVARETTO - CPF: 503.195.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

AGRAVADOS: IZELDE TEREZINHA NESPOLO, AMANDA MARTINS e ANDERSON MARTINS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – COISA JULGADA – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Exceção de Pré-Executividade constitui via excepcional de defesa, admitida apenas quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo juiz e não depender de dilação probatória.

2. A tentativa de rediscutir, por meio de Exceção de Pré-Executividade, matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, ainda que com nova roupagem argumentativa, caracteriza conduta temerária e justifica a imposição de multa por litigância de má-fé.

3. Comprovado que o acordo homologado judicialmente previa a entrega da "posse imediata" dos imóveis "sem qualquer custo adicional" e que a parte condicionou a transferência da posse ao pagamento de taxa, resta configurado o descumprimento contratual, justificando a aplicação da multa prevista no instrumento.

4. A interpretação do termo "posse imediata" como mera modalidade de posse (direta, sem intermediários) e não como imperativo de entrega instantânea não encontra respaldo no contexto do acordo celebrado, cuja vontade das partes era claramente no sentido de que a transferência da posse ocorresse de forma célere após a homologação judicial.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
. contra a decisão proferida na
Ação Anulatória de Escrituras Públicas em Cumprimento de Sentença nº 1006715-74.2019.8.11.0040
proposta por
IZELDE TEREZINHA NESPOLO, AMANDA MARTINS e ANDERSON MARTINS
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a Exceção de Pré-Executividade oposta não se confunde com a impugnação anteriormente apresentada e tampouco com o Agravo de Instrumento nº 1030404-97.2024.8.11.0000, pois traz fundamento jurídico novo e autônomo relacionado à interpretação do conceito de "posse imediata".

Sustenta que a expressão "posse imediata" constante no acordo homologado se refere a uma modalidade de posse direta, sem intermediários, e não a um imperativo de entrega instantânea, sendo equivocada a interpretação dos agravados.

Aduz que não houve descumprimento do acordo homologado, pois a posse foi transmitida com a homologação do acordo e não havia prazo estabelecido para a entrega da cessão de direitos.

Argumenta que a taxa de R$ 2.000,00 que gerou a controvérsia foi exigida pela loteadora MD CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, terceiro estranho à relação, e não pela agravante, que inclusive arcou com este valor para evitar litígios.

Assevera que a condenação por litigância de má-fé é descabida, pois a agravante apenas exerceu seu direito de defesa apresentando interpretação jurídica plausível do conceito de posse imediata.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado: i) o prosseguimento da execução; ii) a incidência da multa contratual de 20% sobre a obrigação; iii) a cobrança de astreintes fixadas anteriormente; e iv) a execução da multa por litigância de má-fé. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 303851364).

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 309711368), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 24206123) que parte autora
IZELDE TEREZINHA NESPOLO, AMANDA MARTINS e ANDERSON MARTINS
ajuizou a
Ação Anulatória de Escrituras Públicas de Compra e Venda com Cancelamento de

Registros Imobiliários c/c Reintegração de Posse em Fase de Cumprimento de Sentença nº 1006715-74.2019.8.11.0040
em face de
DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENÁ e SORRISO CAPITAL INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA – EIRELI
, aduzindo que são proprietários do imóvel Lote B, destacado do Lote n° 87 do Loteamento Gleba Sorriso, com área de 30.751 m2 (trinta mil setecentos e cinquenta e um metros quadrados), matriculado sob o n° 34.807, Fl. 01 do Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT.

Alegam que no referido imóvel reside o Sr. Pedro Paulo Martins, ex-cônjuge da primeira requerente e genitor dos demais autores, o qual utiliza o imóvel para produção e comercialização de leite.

Sustentam que no ano de 2017 foram procurados pelo requerido Douglas Jackson Izolani Pettená, o qual lhes ofertou, naquela oportunidade, seus serviços de corretor de imóveis representando a empresa SORRISO CAPITAL INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA – EIRELI, apresentando proposta de compra da área descrita acima, no valor de R$ 2.350.000,00 (dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais).

Relatam que, interessados na proposta apresentada, firmaram em 06/03/2017, instrumento particular de contrato de intermediação imobiliária com responsabilidade de resultado mediante entrega de bens a prazo determinado com os requeridos, bem como outorgaram procuração pública ao requerido Douglas com poderes específicos para venda do imóvel.

Afirmam que foi estipulado no contrato que o pagamento relativo à venda do imóvel se daria através de dação em pagamento de diversos imóveis (casas, apartamentos, terrenos), além da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em dinheiro.

Asseveram que com exceção da posse de dois sobrados dados em pagamento, não receberam qualquer outro valor ou bens referentes à negociação, portanto, visando o pagamento oriundo da venda do imóvel, entabularam retificação do referido contrato em 27/11/2017, a qual concedeu poderes ao requerido para escriturar e desmembrar o imóvel que pertencia aos autores e alterou a forma de pagamento.

Destacam que, posteriormente, tiveram ciência de que o requerido DOUGLAS passou a receber bens que seriam direcionados aos requerentes e, de forma ilícita, incorporá-los em seu patrimônio.

Aduzem que o requerido, imbuído dos poderes que lhe foram outorgados, desmembrou o imóvel principal em 03 (três) partes, sendo 8.984,00m2 para o Sr. Marcos Calza, 15.935,00m2 para a empresa BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e 1.812,00m2 para SOLANGE FAVARETTO, restando da área desmembrada e supostamente vendida, o total de 4.020,00m2.

Em caráter liminar, pleitearam a reintegração na posse do imóvel alienado pelos autores, bem como o bloqueio e indisponibilidade do imóvel matriculado sob o nº 34.807 e todos dele decorrentes, além da expedição de certidão para averbação premonitória junto aos imóveis de propriedade do requerido.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Paula S. B. M. M. Casagrande,
deferiu parcialmente a concessão da tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de averbação para constar a existência da presente ação junto a matrícula nº 34.807 e todas delas decorrentes junto ao CRI de Sorriso/MT, nos termos do art. 167, I, 21, LRP. Ainda foi designada audiência de conciliação/mediação, bem como determinada a citação dos requeridos.

Após, diante dos fatos novos relatados, a parte autora requereu o cancelamento da averbação junto à matrícula nº 64.558, do CRI de Sorriso/MT, bem como a manutenção da averbação nas matrículas nºs 64.556, 64.557, 64.559 e 645.60, todos do CRI de Sorriso/MT, que juntas somam 17.886,776m2. Requereu ainda, a homologação do acordo firmado entre os autores e a BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Em seguida, os requeridos comparecem espontaneamente aos autos para o fim de concordar com os termos do acordo acima referido, requerendo a sua homologação judicial por sentença, o qual foi homologado por sentença.

Os autores apresentaram pedido de reconsideração para que fosse averbada a existência da presente ação às margens das matrículas dos imóveis especificados na petição de ID 25333803, pedido este acolhido pela decisão de ID 25611018.

Os requeridos DOUGLAS JACKSON IZOLANI PETTENÁ e SORRISO CAPITAL INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA – EIRELI apresentam contestação e documentos, arguindo a inépcia da inicial, bem como alegaram a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, com a inclusão de AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS S/A, BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SOLANGE FAVARETTO no polo passivo da ação, além do reconhecimento da existência de conexão com a ação de n° 1002599-93.2017.8.11.0040 - 2ª. Vara Cível da Comarca de Sorriso (ID 29596352).

No ID 60014641, foi determinada a citação dos requeridos AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SOLANGE FAVARETTO.

A requerida AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a ocorrência da decadência do direito dos autores. No mérito, defendeu a validade da procuração outorgada pelos demandantes e os negócios realizados, bem como a ausência de vícios capazes de ensejar a declaração de nulidade ou a anulabilidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. Discorreu acerca da sua boa-fé na aquisição da área e o seu direito de propriedade sobre o imóvel vindicado. Ao final, requereu a improcedência do pedido de declaração e invalidade da escritura pública de compra e venda
sub judice
.

Na audiência de instrução e julgamento, as partes realizaram acordo, o qual foi homologado pela magistrada (ID 149501735 – autos de origem).

Os requeridos DOUGLAS J. IZOLANI PETTENÁ e SORRISO CAPITAL INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA, comprometeram-se a providenciar a outorga da escritura pública do imóvel de matrícula sob nº 26.950 do CRI de Sorriso, transferência que foi realizada dia 26/04/2024.

Os autores não se opuseram à expedição de ofício para baixa da averbação premonitória constante das matrículas nº 56.238, 56.136 e 56.137 (apartamento nº 902 e vagas de garagem, Edifício Murano.

A ré BASE, fez a entrega do veículo Toyota Hillux dado como forma de pagamento dia 18.04.2024, dado a dilação de prazo para conserto de avarias, bem como efetuou a transferência posterior, aos dias 10.05.2024, em face a processo administrativo e existência de multas. Já quanto ao pagamento dos valores parcelados (11 parcelas) restou cumprido, conforme pactuado.

A ré SOLANGE FAVARETTO, em 06/05/2024, realizou a transferência por Escritura Pública definitiva do imóvel de matrícula nº 32.795 do CRI de Sorriso/MT aos autores.

Os autores alegaram que, embora alguns dos réus tenham cumprido as obrigações, AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, representada pelo Sr. Marcos Calza, em que pese todas as tentativas, tem criado obstáculos ao cumprimento de sua parte no acordo, no que se refere à cessão administrativa de posse das Chácaras 05 e 06 e a documentação não foi entregue aos autores e nem a posse imediata
.

No que se refere ao pagamento parcelado de valores em espécie (06 parcelas), restou cumprido pela ré AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, conforme pactuado.

Assim, diante do descumprimento pela ré AIGNER de uma de suas obrigações, os autores apresentaram cumprimento de sentença, a fim de que a requerida AIGNER efetue a cessão da posse dos imóveis acordados aos autores sem qualquer despesa, conforme convencionado (ID 159775435 – autos de origem).

No ID 161735513, a magistrada determinou:
“a expedição do competente ofício para baixa da averbação premonitória constante das matrículas nº 56.238, 56.136 e 56.137 (apartamento nº 902 e vagas de garagem, Edifício Murano), conforme requerido.

No tocante à requerida/acordante Aigner Empreendimentos Imobiliários S/A, representada pelo seu sócio proprietário Marcos Calza, diante da notícia de descumprimento do acordo firmado e homologado por sentença, determinou o seguinte:

Quantos às obrigações de entregar discriminadas nos itens “a” e “b” da petição de Id., nos termos do art. 536 e ss do CPC, intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar a entrega da posse dos bens imóveis, sem qualquer custo adicional aos exequentes, sob pena de incorrer na multa diária que fixo em R$ 3.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Já quanto à obrigação de pagar discriminada no item “c” da mesma petição, nos termos do art. 523 do CPC, intime-se a executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento dos valores indicados pelos credores, sob pena de incidência da multa de dez por cento (10%) sobre o valor do débito e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o prazo sem que notícia de pagamento, certifique-se e intime-se a parte credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.”

No ID 162449819, AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Os autores opuseram embargos de declaração em face da decisão que determinou a intimação da executada AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS para que efetuasse a entrega dos imóveis, conforme acordado, bem como o cumprimento da obrigação de pagar quantia, todavia, a decisão deixou de analisar o pedido de condenação da executada ao pagamento da cláusula penal estabelecida no acordo, diante do descumprimento do pactuado.

Salientou que no referido pacto, ficou estabelecido que a então ré, AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, se obrigava a entregar IMEDIATAMENTE e SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL, o imóvel Chácara 05 e 06, quadra 10, do Condomínio Recanto das Águas, localizado no município de Sinop/MT, porém, após a assinatura e homologação do acordo, a parte impôs como condição para a assinatura dos termos de cessão da posse dos imóveis, o pagamento de taxa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual, em tese, teria sido cobrada por terceiro, estranho à lide.

Os autores alegaram que passaram-se os meses de abril, maio e junho/2024, sem qualquer resolução pela requerida AIGNER, mesmo após diversas tentativas de composição amigável da questão pelos exequentes e apenas após ser intimada da decisão, a executada, em 16/07/2024, ou seja, mais de três meses depois da assinatura do acordo, juntou aos autos os referidos termos de cessão assinados por ela, os quais, em nítida má-fé, constam como assinados no mês de maio, informando o pagamento da referida taxa.

Alegaram, ainda, que a obrigação de entregar a posse dos imóveis sem qualquer custo adicional fora descumprida, ensejando a aplicação da cláusula penal estabelecida pelas partes no acordo pactuado.

Assim, requereram o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (ID 162884432 – autos de origem).

Ao decidir os embargos, a magistrada consignou que restou demonstrado o descumprimento do acordo pela executada/impugnada, motivo pelo qual legítima a cobrança da multa, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como determinou a intimação da exequente para apresentar o valor atualizado do débito (multa), e após, a intimação da executada para efetuar o pagamento do valor, no prazo de cinco dias.

No ID 171745247, os autores apresentaram cálculo atualizado da cláusula penal por descumprimento do acordo.

Dessa decisão, a requerida AIGNER interpôs recurso de agravo de instrumento nº 1030404-97.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido.

Após, a requerida apresentou exceção de pré-executividade alegando que não descumpriu o acordo judicial homologado, sustentando que a expressão "posse imediata" prevista no acordo não significa "entrega imediata", e que não havia prazo estabelecido para a entrega da cessão de direitos.

Aduziu que a posse foi transmitida com a homologação do acordo, que não impôs qualquer custo adicional aos exequentes e que o único prazo expresso no acordo é o de 02 (dois) anos para a outorga da escritura definitiva.

Ao final, requereu a extinção do cumprimento de sentença, o afastamento da multa contratual de 20% e a condenação dos exequentes por litigância de má-fé.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
rejeitou a exceção de pré-executividade e condenou a parte requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC). (ID 199822097).

Dessa decisão, a requerida AIGNER interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão relativa ao descumprimento do acordo homologado judicialmente, especificamente quanto à cláusula que estabelecia a entrega da "posse imediata" dos imóveis, já foi objeto de decisão tanto no juízo de primeiro grau, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada pela agravante, quanto por este Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030404-97.2024.8.11.0000 interposto pela ora agravante.

Salienta-se que a Exceção de Pré-Executividade, por sua própria natureza, constitui instrumento de defesa excepcional, admitido apenas quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo juiz e não depender de dilação probatória.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA - ARGUIÇÃO DE EXCESSO - CABIMENTO APENAS QUANDO PRESENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória." [...].
(NU 1019408-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

No caso, embora a agravante sustente que trouxe fundamento jurídico novo relacionado à interpretação do termo "posse imediata", o que se verifica é que tal alegação busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida e com trânsito em julgado, ainda que com nova roupagem argumentativa.

Observa-se que o acordo homologado judicialmente (ID 303181397) previa expressamente a entrega da "posse imediata" dos imóveis "sem qualquer custo adicional", nos seguintes termos:

"Seguindo a requerida Aigner Empreendimentos Imobiliários Ltda entregar a posse imediata do imóvel localizado na Quadra 10, Chácara 05, com 1.683m2, em frente Rua Corvina, Condomínio Recanto das Águas, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, matrícula mãe n° 73377, CRI de Sinop MT, sem qualquer custo adicional, salvo condomínio a partir do momento em que houver cobrança, comprometendo-se a outorgar a escritura definitiva aos autores no prazo de até 02 (dois) anos."

Com efeito, a interpretação dada pela agravante ao termo "posse imediata" como sendo apenas uma modalidade de posse (direta, sem intermediários) e não um imperativo de entrega instantânea, não encontra respaldo no contexto do acordo celebrado.

E a vontade das partes, claramente manifestada no instrumento, era de que a transferência da posse ocorresse de forma célere após a homologação judicial, e não após dois anos, como pretende a agravante.

Ademais, restou comprovado nos autos que a agravante condicionou a entrega da posse dos imóveis ao pagamento de taxa no valor de R$ 2.000,00, o que contraria frontalmente a cláusula que estabelecia a entrega "sem qualquer custo adicional".

Logo, o fato de a taxa ter sido supostamente exigida pela loteadora, terceiro estranho ao acordo, não exime a agravante de sua responsabilidade contratual perante os agravados.

Conforme bem destacou o juízo
a quo
:

"Destaco que a alegação de que estava tentando resolver problema do pagamento da taxa sem causar danos aos exequentes/impugnados vai afastada pelo print das conversas mantidas entre as procuradoras, nos quais se observa a tentativa da executada/impugnante de transferir aos exequentes/impugnados tal ônus."

Somente após a deflagração da fase de cumprimento de sentença é que a agravante efetuou o pagamento da taxa apontada como indevida, o que demonstra o inadimplemento do acordo.

Portanto, não há como afastar a conclusão de que houve descumprimento contratual por parte da agravante, justificando a aplicação da multa prevista no acordo.

Em relação à condenação por litigância de má-fé, esta decorreu da conduta da agravante ao tentar rediscutir, por via inadequada, matéria já definitivamente decidida.

Ressalta-se que a utilização da Exceção de Pré-Executividade para reabrir discussão sobre questão já transitada em julgado caracteriza conduta temerária, nos termos do art. 80, V, do CPC, justificando plenamente a imposição da multa.

Nesse contexto, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025